Tribunal: TJMT
Processo: 1076923-30.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1076923-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[NADJA MARIA DA SILVA RAMOS - CPF: 019.706.601-12 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ANÁLISE DE PROVAS. RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SCR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Restritivo de crédito. SCR.
Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), quando este não é hipossuficiente para a elucidação dos fatos controvertidos, o ônus probatório continua com o consumidor. No presente caso, a parte reclamante poderia ter facilmente apresentado
extrato do SCR ou qualquer outro documento que comprove o restritivo
.
O documento apresentado no ID 291416931/PJe2 não é suficiente como meio de prova do restritivo, pois o documento não foi em
itido pelo Banco Central e nem possui o mesmo formato dos relatórios de SCR. O juiz de primeiro grau assim
manifestou:
“
Isto porque o documento de id. 173858591 encontra-se incompleto, sem data e local de emissão, e não se presta a comprovar a negativação do nome da requerente.
”

2.

Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

4
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1076923-30.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais - MT

Recorrente
: NADJA MARIA DA SILVA RAMOS ZANELLA

Recorrido
: NU PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NADJA MARIA DA SILVA RAMOS ZANELLA ajuizou reclamação em face de NU PAGAMENTOS SA - INSTITUICAO DE PAGAMENTO. Noticiou que: a) mantinha uma dívida em aberto com a requerida e realizou acordo para regularização em 22/10/2024; b) pagou a entrada no valor de R$ 237,89 conforme acordado; c) mesmo após o pagamento, seu nome permaneceu inscrito como inadimplente no BACEN; d) a manutenção da restrição lhe causou danos morais por impossibilitar a obtenção de financiamento. Requereu: a) declaração da ilegalidade da manutenção de seu nome em cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida; b) condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência
nos seguintes termos:
“Vistos. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9099/95. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida promovida por NADJA MARIA DA SILVA RAMOS em face de NU PAGAMENTOS S.A. Aduz o requerente que detinha débito com a requerida, motivo pelo qual houve a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Relata que realizou acordo de parcelamento do débito, tendo
pago
a primeira parcela, mas que mesmo assim a requerida não retirou a negativação em comento. Pede a declaração da inexigibilidade do débito, bem como a condenação da ré a promover a retirada da negativação de seu nome e a indenização por danos morais. Julgamento antecipado. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Preliminares. Deixo de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como sua impugnação, vez que indevidas custas em primeiro grau de jurisdição no rito dos Juizados Especiais (art. 55, Lei 9.099/95). Mérito. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Portanto, a par de tais considerações resta clara a incidência do CDC no caso em tela. Assim, incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Entretanto, em análise às provas contidas nos autos, tenho que a reclamante não logrou êxito em comprovar a manutenção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito ou no SCR, tal como narrado na inicial. Isto porque o documento de id. 173858591 encontra-se incompleto, sem data e local de emissão, e não se presta a comprovar a negativação do nome da requerente. No caso em comento, entendo ser ônus da parte requerente a demonstração mínima dos fatos alegados para que a parte requerida possa exercer seu direito de defesa de forma plena. Registra-se que a inversão do ônus da prova não exime a parte reclamante de fazer prova mínima do direito alegado. Assim, entendo que a reclamante não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral que alega ter suportado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório a título de danos morais. Por fim, registro que os princípios da simplicidade/informalidade que norteiam os Juizados Especiais, não eximem a parte de provar os fatos constitutivos do seu direito. Dispositivo. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei n.º 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da
MM.ª
Juíza de Direito. Luiz Gabriel Martins Juiz Leigo Vistos. Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo desta Comarca, na forma do artigo 40, da Lei 9099/95. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas de estilo. Publique-se,
intime-se Às
providencias. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito”

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) existe dano moral na manutenção indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida; b) a manutenção indevida do nome em cadastro de inadimplente viola diretamente a reputação e dignidade do consumidor;
e c
) a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral presumido (in
re

ipsa
). Requereu o provimento do recurso para

reforma da sentença para
julgar procedentes os pleitos da inicial
.

As contrarrazões foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025